Tribunal: TJMT
Processo: 0008839-29.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008839-29.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LIFE MED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - CNPJ: 18.478.075/0001-48 (EMBARGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão possui erro material, premissa fática equivocada, alegando que o objeto é uma reclamação de consumo em relação à fatura especifica, acerca de utilização de unidade consumidora, não sendo acerca de cobrança por irregularidade.

A embargada deixou de apresentou as contrarrazões (id. 117917952 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro material, decorrente de premissa fática equivocada, alegando que o objeto é uma reclamação de consumo em relação à fatura especifica, acerca de utilização de unidade consumidora, não sendo acerca de cobrança por irregularidade.

De início, observo que a embargante aduz que a sentença foi improcedente, entretanto, basta uma simples leitura para verificar que

o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido, referente aos meses de maio/2017 no valor de R$ 11.770,56 (onze mil setecentos e setenta reais e cinquenta seis centavos) e de junho/2017 no valor de R$ 14.593,17 (quatorze mil quinhentos e noventa três reais e dezessete centavos), conforme consta no id. 102717956.

Em que pese alegação de erro material, certo é que restou comprovada a ilegalidade da cobrança do débito referente à suposta recuperação de consumo,
vejamos:

“I
n casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia, no laudo confeccionado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT conta o medidor como reprovado, comprovando a legalidade da cobrança do débito correlato.

Percebe-se da apurada análise dos autos que a fornecedora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do propalado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

São precisas as considerações firmadas pelo magistrado,
verbis:

“22.Consta dos autos que a unidade consumidora de titularidade da parte Autora, nº. 6/576787-6, foi objeto de inspeção na data de 24.08.2018, ocasião em que foram verificadas irregularidades no medidor (fls. 117).

Observa-se, ainda, que o documento relativo à inspeção realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, foi acostado aos autos pela Requerida e teve como resultado a REPROVAÇÃO do medidor e constatação de inviolabilidade do lacre, com os seguintes dizeres:

“Correspondência ao Modelo: APROVADO”

“Inspeção Geral: APROVADO”

“Marcha em Vazio: REPROVADO”

“Exatidão: REPROVADO”

“Situação dos Lacres: APROVADO”

“Resultado Final: REPROVADO. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O (s) erro (s) percentual (is) do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. Invólucro 0344359 Número de Série do Padrão 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.” (fls. 117)

23.Do aludido relatório de inspeção, é possível concluir com firmeza a irregularidade do aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora da parte Autora e a ausência de culpa da Demandante, haja vista que os lacres se achavam em perfeitas condições, por ocasião da inspeção perpetrada.

24.Em análise às normatizações contidas na Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, percebe-se que trata da responsabilidade do consumidor da seguinte forma:

“Art. 167. O consumidor é responsável: I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107; III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; [...] IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

25.Saliente-se, ainda, que se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deveria ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, que dispõe em seu §1º, o seguinte:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a)medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

26.Portanto, é certo que caberia à Concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar que a parte Autora foi a responsável por qualquer avaria ou uso inadequado do equipamento, todavia nada demonstrou nesse sentido.”
(id. 102717956)

Sendo assim, em sentido oposto ao que afirma a concessionária, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor
.
”

(id. 112681983)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022